Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos em face à decisão não conheceu o agravo de instrumento. Tendo em vista a manifesta pretensão de alcançar efeito modificativo na apreciação destes aclaratórios, nos termos da jurisprudência em voga e à luz do §2o do art. 1.022 do CPC, converto-o em Agravo Interno. Intime-se o recorrente para complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403